Tribunal: TCU
Processo: 007.021/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0046/2010, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 666731, funçãonull, que teve como objeto EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. (no da TCE no sistema: 3038/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3779/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em desfavor de Manoel Moacir Goncalves Alho e Viacom Construções Ltda. - ME, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 46/10, de registro Siafi 666.731, firmado com o Município de Gurupá/PA, que tem por objeto o instrumento descrito como a " Execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 125 a 128; Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados nos presentes autos, os quais têm o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, observou-se que transcorreu o prazo prescricional de três anos entre os eventos processuais consecutivos " Parecer técnico ", à peça 99, de 19/12/2017 e " Notificação de Ressarcimento 2951071 e 2951223/2021 ", à peça 6, de 7/6/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos presentemente examinados e, em razão disso, arquivar o processo, comunicando aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde o teor desta decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 007.021/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Manoel Moacir Goncalves Alho (XXX.849.242-XX); Viacom Construcoes Ltda - Me (10.217.599/0001-73). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Gurupá - PA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.